Tribunal: TJDFT
Processo: 0002279-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O relato seguro e coerente da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelas declarações, em juízo, do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, afastando-se as teses defensivas.

2. O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.

3. Na acepção do Superior Tribunal de Justiça, a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é suficiente para a condenação.

4. No presente caso, caracterizado o dolo de ameaçar, pois o réu disse “prostituta, seu filho é veado e vou tocar fogo em vocês e no barraco, até eu posso morrer junto, mas vou matar vocês”, causando maior temor em razão de o apelante estar embriagado e ao lado de um botijão de gás. Além disso, na delegacia, na frente de policiais, o réu disse, ainda, “quando eu sair daqui você vai ver”. Agindo desse modo, provocou fundado temor na vítima, destinatária da ameaça, abalando sua tranquilidade e retirando-lhe a sensação de segurança, tanto que ela chamou a polícia, houve o registro da ocorrência policial e foram requeridas medidas protetivas de urgência.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.